Tribunal: TJDFT
Processo: 0741577-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0741577-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME AGRAVADO: MARCOS ANDRE SANTOS DE VASCONCELOS, LUCIANA TAVARES DE SOUZA FALCAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada, Ita Brasil Construtora e Incorporadora Ltda. - ME, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível de Brasília, que determinou a comprovação do cumprimento de exigências e tomada de medidas necessárias à obtenção da carta de habite-se definitiva de empreendimento imobiliário e a entrega da unidade vendida aos exequentes, na exata posição e características originais de compra, com vista para o Lago Paranoá. Ainda, a decisão requisitou informações detalhadas à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação – Seduh, relativas às licenças do empreendimento, à posição da unidade no 1.071 (atual 1.050) em relação ao lago, o estado do processo administrativo e o cumprimento das exigências notificadas à construtora, além da existência de outras pendências e prazos estimados para a conclusão. A agravante alega que a decisão viola a coisa julgada e extrapola os limites objetivos do título judicial, haja vista que a obrigação imposta na sentença é de dar coisa certa, enquanto a decisão impõe obrigações de fazer complexas, relacionadas à regularização do empreendimento e obtenção do habite-se. Ressalta que a conclusão do licenciamento da obra não depende da sua vontade exclusiva, mas de atos da administração pública, que exorbitam do seu controle. Aduz que a sentença determinou expressamente a entrega da unidade no 1.071, e não a no 1.050, sendo vedada a modificação na fase de cumprimento de sentença. Sustenta a impossibilidade fática e jurídica de cumprimento da tutela específica, pois o bloco no 11 foi concluído com destinação hoteleira, o que impede a sua utilização como unidade residencial. Sustenta que a conversão da obrigação em perdas e danos não é mera faculdade do julgador, mas uma imposição legal decorrente da impossibilidade da prestação. Acresce ser ilegal a imposição de obrigação de resultado que depende de ato exclusivo de terceiro. Assevera que a decisão se apresenta extra petita, ao impor obrigações não contidas no título executivo, como a obtenção do habite-se e a entrega de imóvel com características específicas (vista para o lago). Aduz que a controvérsia sobre a alteração da unidade ou de suas características constitui lide nova, que não pode ser resolvida inovando-se na fase de cumprimento. Aponta risco de irreversibilidade da medida e esvaziamento da utilidade do recurso, se consumada a troca dos imóveis e sua alienação a terceiros de boa-fé. Acresce que a decisão impôs prazo de trinta (30) dias para cumprimento, sob pena de vir a ser cominada multa diária. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, que seja reconhecida a impossibilidade fática e jurídica do cumprimento da obrigação de dar, convertendo-a em perdas e danos, considerando o depósito judicial já efetuado pela agravante. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Quanto à relevância da argumentação recursal, em análise prelibatória, a determinação de comprovação das medidas adotadas para a obtenção da carta de habite-se do empreendimento guarda correlação lógica e necessária com a obrigação de dar que se alega que foi tornada impossível. Em juízo de cognição superficial típico desta etapa, verifica-se que, desde a propositura da ação, a construtora agravante buscava resolver o contrato, alegando a impossibilidade de cumprimento específico da obrigação assumida, em razão de entraves externos, imprevisíveis e insuperáveis relacionados à ação civil pública motivada pela destinação do empreendimento imobiliário, culminando com a suspensão das obras por prazo indeterminado (ID no 31843056 dos autos de origem no 0017348-03.2016.8.07.0001). Ainda do exame preliminar dos autos de origem, extrai-se que, em sede de embargos de declaração interpostos contra o acórdão que julgou a apelação, este Tribunal levou em consideração um fato novo, consistente na iminência do término das obras, para concluir que a obrigação ainda era passível de cumprimento, condenando a construtora a cumprir o contrato (ID no 125505248). Neste contexto, a tese da agravante, no sentido da impossibilidade de cumprimento específico da obrigação, parece contrastar com a premissa adotada no julgado, que reputou o contrato passível de cumprimento. Por isso, a decisão agravada, ao perquirir o andamento do processo de licenciamento e a conclusão das medidas necessárias à emissão do habite-se, não se apresenta manifestamente dissociada do título. Afinal, ao menos em linha de princípio, se a construtora tem de entregar o imóvel, tem de entregá-lo com a carta de habite-se definitiva. No que se refere ao periculum in mora, note-se que ainda não houve efetiva cominação das astreintes, apenas determinação de esclarecimentos e comprovações por parte da agravante. A fixação de multa se apresenta como ato potencial e futuro, a depender de motivação adequada, e poderá ser oportunamente impugnada, se o caso. Sendo assim, não se verifica o risco de prejuízos que demandem provimento imediato, ou seja, que não possam aguardar o julgamento colegiado do recurso. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, em 26 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator